Tribunal: TJMT
Processo: 1007375-86.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007375-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LENILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 650.736.221-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LENILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 650.736.221-20 (PACIENTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRUNA DOLORES WITTE - CPF: 020.647.881-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007375-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHAS – DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Não se verifica tumulto processual pela autoridade dita coatora ao deferir à Defensoria Pública a oportunidade de apresentar o rol de testemunhas extemporâneo, em momento imediatamente posterior ao primeiro contato pessoal com o acusado, que pode ocorrer até a audiência, inclusive.

Não pode o formalismo legal se sobrepor à busca pela verdade real, amparada pelo princípio da ampla defesa.

Não se verifica prejuízo, ou risco de prescrição e nem à acusação, em ouvir testemunhas arroladas fora de prazo. Não pode é haver prejuízo ao réu.

Deixar de ouvir testemunhas por questão de forma, acrescido do momento pandêmico que, apesar de apontar para um fim, tem prejudicado o andamento regular dos atos processuais. Tem-se, portanto, a consagração do princípio da mais ampla defesa e da busca da verdade real
” (TJRS. Nº 50100502420228217000. 5ª Câmara Criminal. Relator Desembargador Volnei dos Santos Coelho. DJe: 8/4/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007375-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Lenilson Francisco de Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

A defesa narra que o juízo de origem indeferiu o arrolamento extemporâneo de duas testemunhas indicadas pelo paciente, em razão da preclusão consumativa do ato.

Expondo as dificuldades enfrentadas pela Defensoria Pública, a impetrante almeja a concessão da ordem para anular a decisão
e “
determinar a realização da atividade instrutória de maneira completa, com maior atendimento possível do princípio da verdade substancial
”.

O pedido de tutela liminar foi deferido para receber o rol de testemunhas apresentado pela defesa.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007375-86.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante disposição do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas da defesa deve ser apresentado na resposta à acusação.

Na presente hipótese, em momento imediatamente posterior ao primeiro contato pessoal com o acusado, mas após a apresentação da resposta à acusação, a Defensoria Pública peticionou solicitando a oitiva de duas testemunhas, nos seguintes termos:

“
Na data de
ontem
, o réu entrou em contato com a Defensoria Pública e informou que desejava fazer a juntada de conversas que manteve com a suposta vítima que, em tese, comprovariam que ele foi ao local por convite da mesma, razão pela qual a Defensoria apresenta os arquivos anexos. Além disso, apesar de já ter apresentado resposta à acusação,
o réu declinou nome de pessoas que deseja sejam ouvidas como testemunhas
”.

Não obstante a baliza temporal, não se verifica desídia da defesa, tampouco estratégia no arrolamento intempestivo, uma vez que o pedido foi feito
antes
do início da instrução.

Quando deferi a tutela liminar consignei que as testemunhas deveriam comparecer
espontaneamente
na audiência aprazada, justamente para não prejudicar o andamento processual.

É certo que as partes possuem prazos previstos na legislação processual para indicar, apresentar e arrolar provas; contudo, excepcionalmente e apenas quando comprovada a dificuldade de o defensor ter contato com o acusado antes de apresentar a dita peça processual, como ocorre nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública, mostra-se possível, em homenagem ao princípio da ampla defesa, flexibilizar a regra, permitindo-se um arrolamento extemporâneo.

No livro Curso de Processo Penal
[1]
, Guilherme Madeira discorre que possuía posição isolada, defendida em sua tese de doutorado, de que não haverá preclusão do pedido de apresentação de rol de testemunhas a destempo nos casos que envolvam réus presos assistidos pela Defensoria Pública. O seu posicionamento foi posteriormente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ. REsp 1.443.533-RS
[2]
. Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 3/8/2015).

A propósito, este E. Tribunal de Justiça já proferiu decisão com o mesmo entendimento, mas em caso relacionado ao Tribunal do Júri, que,
mutatis mutandis
, amoldam-se ao caso em questão,
in verbis
:

“
Não obstante o Código de Processo Penal preveja, no art. 422, o prazo de 5 (cinco) dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, excepcionalmente,
pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação
, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5º, XXXVIII, a, da Carta Magna,
mormente no caso em tela
, no qual
o paciente
respondeu à ação penal em liberdade e
é

assistido pela Defensoria Pública
. Ordem concedida, liminar confirmada
” (TJMT - N.U 0167432-08.2016.8.11.0000, Desembargador Relator Luiz Ferreira da Silva, DJe: 23/01/2017).

Na mesma esteira, orienta-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
CORREIÇÃO PARCIAL. FURTO QUALIFICADO. PRAZO PARA ARROLAR TESTEMUNHAS.
PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DEFERIDA.
TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.

Não se verifica tumulto processual pela autoridade dita coatora ao
deferir à Defensoria Pública a oportunidade de apresentar o rol de testemunhas extemporâneo, em momento imediatamente posterior ao primeiro contato pessoal com o acusado
, que pode ocorrer até a audiência, inclusive.
Não pode o formalismo legal se sobrepor à busca pela verdade real, amparada pelo princípio da ampla defesa.

Não se verifica prejuízo, ou risco de prescrição e nem à acusação, em ouvir testemunhas arroladas fora de prazo
. Não pode é haver prejuízo ao réu. Deixar de ouvir testemunhas por questão de forma, acrescido do momento pandêmico que, apesar de apontar para um fim, tem prejudicado o andamento regular dos atos processuais.
Tem-se, portanto, a consagração do princípio da mais ampla defesa
e da busca da verdade real. Portanto, não se evidencia qualquer erro ou abuso do julgador singular que importe em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, paralisação injustificada do feito ou na dilatação abusiva de prazos, pelo que ausentes as hipóteses previstas no artigo 195 do Coje (lei n. 7356/1980)
” Correição Parcial Improcedente. (Correição Parcial Criminal, Nº 50100502420228217000, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 31-03-2022).

Não vislumbro má-fé ou desídia no pedido extemporâneo realizado pela Defensoria Pública, uma vez que a defesa peticionou pleiteando a inclusão das testemunhas, José Devair Neri da Silva e Eliane Maria Pereira,
no dia seguinte
ao que tomou conhecimento do fato e, logo após o indeferimento pelo juízo de origem, aviou a presente ação constitucional.

Registre-se, por derradeiro, que das informações remetidas pelo juízo de origem ficou esclarecido que na audiência, realizada no dia 26/4/2022, foram colhidas as declarações da vítima, Bruna Dolores Witte.

Na ocasião, o Ministério Público requereu ao juízo a oitiva de duas novas testemunhas, até então não arroladas, Udelcy Francisco de Souza e
Maria do Nascimento Souza, pleito que foi deferido pela magistrada, tendo a audiência de continuação sido designada para o dia 18/5/2022, às 15h, oportunidade em que serão ouvidas todas as testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
conceder
em definitivo

a ordem impetrada em favor de

Lenilson Francisco de Souza
.

É como voto.

[1]
DEZEM, Guilherme Madeira.
Curso de processo Penal
. São Paulo: Thomson Reuters. 2020, p. 747.

[2]
Não há preclusão se a parte, no momento da apresentação da defesa prévia, formula pedido de indicação de rol de testemunhas a posteriori; tampouco há violação do contraditório se o magistrado defere o pedido em busca da verdade real e diante da impossibilidade do contato do defensor público com o acusado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022